Tribunal: TJES
Processo: 5026465-75.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026465-75.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.
RECORRIDO: VANDERLEIA LEBARCH ALVES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130/STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5026465-75.2024.8.08.0048

RECORRENTE: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A.

RECORRIDO: VANDERLEIA LEBARCH ALVES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE OBJETOS NO INTERIOR DE VEÍCULO ESTACIONADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 130/STJ. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face do supermercado requerido, alegando que, ao utilizar o estacionamento do estabelecimento na condição de consumidora, teve objetos furtados do interior de seu veículo. Sustentou que a requerida falhou na prestação do serviço ao não garantir a segurança adequada no local.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a responsabilidade objetiva da ré, fixando indenização de R$ 1.099,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais.

3. A parte requerida interpôs recurso inominado, alegando: (i) culpa exclusiva da vítima, que teria deixado o veículo destrancado, o que seria demonstrado por imagens de câmeras; (ii) ausência de dano moral indenizável; (iii) alternativamente, pleiteou a minoração do valor arbitrado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Definir se: (i) há configuração do dano moral indenizável diante do furto de bens em estacionamento de supermercado; (ii) houve culpa exclusiva da vítima (iii) o valor arbitrado a título de dano moral deve ser mantido ou reduzido.se há necessidade de prova pericial para o deslinde da controvérsia;

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.

6. A empresa que oferece estacionamento aos seus clientes, ainda que de forma gratuita, assume o dever de guarda e vigilância do local, conforme entendimento consolidado na Súmula 130 do STJ, eis que a segurança é expectativa legítima do consumidor ao utilizar a estrutura oferecida pelo fornecedor:

“A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”

7. É entendimento reiterado do STJ e das Turmas Recursais que essa responsabilidade decorre da própria dinâmica contratual, configurando-se verdadeira
obrigação de resultado
, pois o consumidor deposita confiança na integridade do bem ao utilizá-lo. Tal relação se assemelha, doutrinariamente, a um contrato de depósito tácito, cuja violação impõe dever de indenizar.

8. Nessa situação, comprovado pelo consumidor os fatos constitutivos do seu direito, quais sejam: a ocorrência do fato nas dependências do estacionamento do Recorrente, bem como os danos sofridos, cabe ao fornecedor comprovar a ocorrência de fatos extintivos ou modificativos do direito autoral.

9. Em outros termos, a responsabilidade do fornecedor apenas pode ser afastada se demonstrada uma das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC: culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito externo ou força maior. A recorrente tenta fazer valer a primeira hipótese, alegando que o furto ocorreu porque a consumidora deixou o veículo destrancado, o que se deduziria da ausência de piscar das lanternas na filmagem. Contudo, este argumento é tecnicamente insustentável.

10. Primeiro, porque o acionamento das lanternas ao trancar o veículo não é uniforme entre os diferentes modelos de automóveis. A configuração do sistema eletrônico pode permitir ou suprimir esse sinal visual, não sendo possível inferir com segurança que o veículo estava destrancado apenas com base nesse indício.

11. Segundo, a própria filmagem apresentada não demonstra, de forma inequívoca, a ausência de trancamento. A simples rapidez com que o terceiro acessa o veículo não comprova sua abertura facilitada – muitos dispositivos de arrombamento eletrônico operam em segundos. Também não houve prova pericial ou documental que validasse o argumento técnico da recorrente.

12. Terceiro, no plano probatório, aplica-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC), haja vista a hipossuficiência técnica da consumidora e a verossimilhança de suas alegações. Comprovada a presença no local e o uso do estacionamento, competia à empresa demonstrar, de forma clara, a ausência do furto ou o fato exclusivo da vítima. O que não ocorreu.

13. Nestes termos, a guarda do veículo, nesses casos, configura contrato de depósito tácito, do qual decorre o dever de restituição do bem nas mesmas condições em que foi recebido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AVARIAS SOFRIDAS POR AUTOMÓVEL NO ESTACIONAMENTO DA REQUERIDA – ALEGADA ILEGITIMIDADE ATIVA – VEÍCULO REGISTRADO EM NOME DE OUTREM PERANTE O ÓRGÃO DE TRÂNSITO – PROPRIEDADE OPERADA PELA TRADIÇÃO – ARTIGOS 1.226 E 1.267 DO CÓDIGO CIVIL – LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO POSSUIDOR QUE PRODUZIU PROVA DO PREJUÍZO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA – SÚMULA 130/STJ – BENEFÍCIO ECONÔMICO OBTIDO PELA REQUERIDA COM A CESSÃO DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO, MEDIANTE PAGAMENTO – OBRIGAÇÃO DE GUARDA E VIGILÂNCIA DOS VEÍCULOS – PROVA DA OCORRÊNCIA DAS AVARIAS NO ESTACIONAMENTO – ÔNUS PROBATÓRIO – ART. 373 DO CPC/2015 – DEVER DE INDENIZAR DESCORTINADO – VALOR A SER RESSARCIDO – ALEGADA SENTENÇA ULTRA PETITA – DECOTE DA PARCELA QUE SOBEJA OS LIMITES DO PEDIDO – ADOÇÃO DO MENOR ORÇAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA . 1) Em se tratando de coisa móvel, em que a aquisição do domínio se dá por força da tradição, conforme estabelecem os arts. 1.226 e 1.267 do Código Civil, a mera ausência de registro do veículo em nome do autor, perante o órgão competente, por si só, não retira de seu possuidor o direito de pleitear indenização por supostos danos materiais sofridos pelo bem . 2) A regularização da transferência da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é mero procedimento administrativo que não influi na titularidade do direito sobre o bem móvel, uma vez que a transferência da propriedade se dá pela entrega do bem (tradição) ao comprador. À falta de indícios de que o autor/apelado esteja exercendo indevidamente a posse do veículo, é suficiente, para fins de reconhecer a sua legitimidade ativa, as provas documentais de que detém a posse do veículo e dele se utiliza para locomoção, registrou a ocorrência junto a autoridade policial no dia do fato e solicitou orçamentos, em seu nome, dos serviços necessários à reparação das avarias no veículo. 3) Há sedimentado entendimento nos tribunais de que a empresa responde, perante os usuários, pela reparação de dano ou furto de veículos em seu estacionamento, o que resultou na edição pelo Superior Tribunal de Justiça de sua Súmula nº 130: “A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto do veículo ocorridos em seu estacionamento”. 4) Se a requerida se beneficia com a cessão de vagas em seu estacionamento, mediante pagamento, deve responder pelos danos porventura sofridos pelos veículos sob a sua guarda, ainda que não exerça vigilância direta, tendo em vista que, ao efetuar a cobrança, a empresa incute no usuário do estacionamento a certeza de que poderá realizar, com toda segurança, a atividade a que se propôs ao comparecer ao local . Vale dizer: a despeito de ser disponibilizado ou não o serviço de guarda e vigilância dos veículos, assume a requerida a obrigação de fiscalizar e garantir a integridade dos automóveis de quem utiliza, mediante pagamento, de vagas em seu estacionamento, não sendo razoável restringir a abrangência do verbete sumular apenas aos casos de furto de veículos ou de objetos em seu interior. 5) Desincumbiu-se o autor/apelado de seu ônus ( CPC/2015, art. 373, I) ao produzir as provas documentais que estavam ao seu alcance, quais sejam, de que o automóvel se encontrava no estacionamento da requerida, de que se deparou com avarias em sua lateral esquerda e de que registrou a ocorrência perante a autoridade policial. Por sua vez, cabia à requerida produzir as provas que porventura detivesse da inocorrência do fato em suas dependências, do que não se desincumbiu ao acostar, tão somente, um relatório no qual foi alegado desconhecimento de qualquer ocorrência na data . 6) Para fins de reembolso da quantia necessária à reparação das avarias sofridas pelo veículo, deve ser definido como valor devido o constante do menor orçamento realizado, qual seja, de R$ 2.450,00 (dois quatrocentos e cinquenta reais), a despeito de porventura o autor ter optado por realizar os serviços noutra oficina que tenha orçado os serviços em valor superior. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010518420188080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 15/12/2023)

14. Quanto ao dano moral, sua configuração decorre da ofensa a direito da personalidade, não se tratando de mero aborrecimento cotidiano. A falha na segurança, a exposição à vulnerabilidade, a perda patrimonial injusta e o descaso da empresa ao não oferecer resposta efetiva ao consumidor enseja sofrimento psíquico relevante, como reconhecido por precedentes do STJ e dos tribunais locais.

15. A indenização arbitrada (R$5.000,00) está em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo simultaneamente à função compensatória, punitiva e pedagógica da indenização civil.

16. Por todo o exposto, não demonstrada culpa exclusiva da vítima, e verificada falha objetiva na prestação do serviço de vigilância, é de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

17. Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos a teor do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
O RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

CONDENO O RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. O estabelecimento comercial ao disponibilizar estacionamento aos seus clientes responde objetivamente pelos danos materiais e morais decorrentes de furto ocorrido no interior de veículo em suas dependências, conforme Súmula 130 do STJ;

2. Compete ao fornecedor provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e, a alegação de culpa exclusiva da vítima, baseada em ausência de trancamento do veículo, não restou comprovada por prova técnica idônea responsabilidade do fornecedor.

3. É

cabível a indenização por dano moral, diante da falha na prestação do serviço, restando o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) proporcional e razoável, devendo ser mantido
__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigos 2º, 3º, 6º, VIII, 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 55 da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 130 do STJ;
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00010518420188080012, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, 15/12/2023.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)